Tribunal: TJES
Processo: 5016934-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016934-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO LUBE DE SOUSA
RECORRIDO: PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016934-08.2022.8.08.0024

RECTE.: JULIANO LUBE DE SOUZA

RECDOS: PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A E CIELO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PACTUADO COM GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. DESCONTO APLICADO EM CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerente JULIANO LUBE DE SOUZA interpôs recurso inominado (ID. 6283424).

Verifica-se que os Recorrentes/requeridos PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A e CIELO S/A apresentaram contrarrazões (ID’s 6283437 e 6283434).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente/recorrente (ID. 6283424), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6283420), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto: a) JULGO EXTINTO o feito em relação ao pedido de restituição do saldo bloqueado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil; b) JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”

Trata-se de ação Indenizatória, sob argumento de que o Requerente realizou empréstimo juntamente a PAG SEGURO no importe de R$15.540,61, em 15 parcelas de R$1.442,44, sendo pagas em dia. Posteriormente, realizou vendas utilizando máquina da CIELO totalizou em R$2.559,06, entretanto, o referido valor foi bloqueado sob alegação de débito gravame.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu aos pedidos da exordial, sustenta que com base nas cláusulas contratuais, vê-se que há previsão contratual da denominada trava bancária ou trava do domicílio bancário, segundo a qual todo valor recebido em decorrências das bandeiras listadas, no item 16 do Quadro VI da cédula de crédito bancário, seria depositado e utilizado para quitação das parcelas do empréstimo, diante disso, não houve ato ilícito praticado ou falha na prestação de serviço, afastando, assim, o dano moral.

O Recorrente/requerente JULIANO LUBE DE SOUZA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que não fora comprovado que o valor de R$2.559,06 tenha sido devolvido ao recorrente, “até mesmo porque os extratos apresentados são de junho a agosto de 2022 e o bloqueio indevido ocorreu em maio/2022, em valor muito superior ao valor da prestação (R$ 1.442,44), sem haver qualquer registro de liberação do valor ao recorrente.” Declara que, apesar de autorizar os descontos para o pagamento do empréstimo, esses somente poderiam ser realizados até o limite da parcela mensal, portanto, não justifica o gravame do valor de R$2.559,06, por óbvio, houve falha na prestação de serviço pelas recorridas, devendo reconhecer a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao recorrente.

Em apertada síntese, o autor, em novembro/2021, realizou empréstimo com a requerida PAGSEGURO no valor de R$ 15.540,61, a ser pago em 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 1.442,44. As parcelas estão sendo pagas dentro do prazo de vencimento e o vencimento da última se dará em fevereiro/2023. Na segunda semana do mês de maio/2022, um total de R$2.559,06 de vendas realizadas na máquina da CIELO fora bloqueado pela referida empresa, sob argumento de que se tratava de “gravame” para pagamento do empréstimo realizado. Ressaltou que o recorrente diversas vezes solicitou o desbloqueio e devolução do valor, visto que o valor da parcela já tinha sido alcançado pela venda em outras máquinas, não havendo justificativas para realizar o bloqueio. Neste prisma, em sede de exordial, o Requerente pleiteou o desbloqueio do valor supramencionado e indenização em caráter de danos morais no importe de R$21.680,94 (vinte e um mil seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos).

Pois bem.

A priori, é incontroverso que o requerente e a recorrida PAGSEGURO celebrou contrato de empréstimo, no valor de R$15.540,61 (quinze mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), a serem pagos em 15 parcelas de R$1.442,44 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), com primeiro vencimento em 01/12/2021, e, como garantia, pactuou cláusula de cessão fiduciária de recebíveis.

Ao analisar a Cédula de Crédito Bancário que é previsto trava do domicílio bancário (ID. 6283416 – pág. 5), precisamente no item 8 e seguintes, em que entrega ao credor autorização para reter valor equivalente ao Valor Máximo de Retenção, conforme previsto no Quadro VI, isto é, sendo este valor no importe de R$14.960,61, e, ainda, sendo opcional ao Credor reter o Valor Máximo de Retenção, uma vez descontado tal valor, os recursos restantes serão transferidos pelo Credor ao Cliente, ressalvadas algumas hipóteses, veja-se:

8.3. A partir desta data e até o pagamento integral das Obrigações Garantidas,
o CLIENTE entende e autoriza o CREDOR, de forma expressa e em caráter irrevogável, a seu exclusivo critério, a reter um valor equivalente ao Valor Máximo de Retenção (conforme previsto no “Quadro VI”) aplicável sobre o fluxo total de recursos que transite pelas Contas, em decorrência dos Recebíveis dos Cartões
, que é o valor de recebíveis constituídos que poderá ser mantido permanentemente em garantia, durante a vigência da operação, nos termos da regulamentação em vigor.

8.3.2.
Caso o CREDOR opte por reter o Valor Máximo de Retenção, uma vez descontado tal valor, os recursos restantes, serão transferidos pelo CREDOR (ou por instituição por ele contratada) ao CLIENTE desde que não tenha ocorrido nenhuma hipótese de vencimento antecipado ou, no vencimento final, caso as Obrigações Garantidas não tenham sido quitadas
, hipótese na qual deverá ser observado o procedimento descrito nesta CCB.

Observa-se que no referido título (ID. 6283416) também se encontra prevista arrecadação para parcelas futuras:

4.1. O CLIENTE se compromete a realizar transação comercial com a utilização de cartões de crédito, débito e/ou pré-pagos por meio do PAGSEGURO em volume suficiente para realizar os pagamentos regulares mensais relativos ao Empréstimo.

4.2.
Além das arrecadações necessárias ao pagamento da parcela mensal, o CLIENTE também autoriza a arrecadação para pagamento de parcelas futuras desta CCB
, sempre respeitado o Percentual de Arrecadação. Portanto, caso os valores arrecadados ultrapassem os valores referentes à parcela vincenda do mesmo mês, os valores excedentes serão utilizados para liquidar antecipadamente as dívidas relacionadas às parcelas dos meses seguintes, conforme aplicável. Os valores arrecadados conforme previsto nesta Cláusula serão considerados, para todos os fins, como liquidação antecipada do Empréstimo, havendo a redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos incidentes sobre o seu saldo devedor, na forma da regulamentação em vigor.

Nessa sentindo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000619-74.2022.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A. ADVOGADOS : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO E OUTRO. RECORRIDO : FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS. ADVOGADOS : VALDECIR RABELO FILHO E OUTRO. MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. LIMITAÇÃO DA GARANTIA A PERCENTUAL DOS RECEBÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade, ou não, de limitar garantia fiduciária sobre os recebíveis de Cartão de Crédito e/ou Débito da empresa Agravada, prestada em contrato de financiamento para capital de giro. 2.
O contrato de garantia fiduciária objetiva assegurar o adimplemento da cédula de crédito bancário, por meio do qual ficou acordado que os recebíveis do cartão de crédito ficariam à disposição do credor fiduciário, por meio de conta vinculada
. 3.
Não há como reconhecer a irregularidade da conduta do Agravante, na medida em que se encontra expressamente prevista no contrato a modalidade da operação, bem como a descrição de toda a cessão dos direitos creditórios.
4. Muito embora a decisão agravada esteja firmada na suposta inviabilização das atividades da Agravada, o c. STJ possui entendimento firmado, em obiter dictum, nos precedentes que tratam da sujeição dos credores fiduciários à recuperação judicial de empresas, no sentido da “Impossibilidade ‘de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior’ (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).” (REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021.) 5. Recurso conhecido e provido.

Por fim, ambas as partes anuíram em celebrar contrato tendo como garantia cláusula de cessão fiduciária, portanto, os descontos efetuados em conta bancária do requerente para pagamento do empréstimo, não possui caráter ilícito pois fora previsto contratualmente. Nesse sentido, salienta-se que, como não há conduta ilícita ou dano efetivamente comprovado, não se faz merecido prosperar tese arguida quanto aos danos morais.
Deste modo, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)